Tribunal: TJBA
Processo: 8007342-19.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007342-19.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BIANCA OLIVEIRA FREITAS Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 01/2022. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos desta APELAÇÃO CÍVEL Nº 8007342-19.2025.8.05.0103, em que é apelante BIANCA OLIVEIRA FREITAS e apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça 02